Tribunal: TJPA
Processo: 0824375-94.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824375-94.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA DE ALTAMIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 16/2007-GP/TJPA. PRECEDENTES DO TJPA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA MAIS PRÓXIMA COM ESTRUTURA COMPATÍVEL.
1 – A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto na Comarca de Altamira impede que a sentenciada seja mantida em regime mais gravoso, sob pena de
violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF
. 2 – Conforme a
Resolução nº 16/2007-GP/TJPA
e a jurisprudência pacífica deste Tribunal,
a guia de execução deve ser remetida à comarca mais próxima
que possua infraestrutura compatível com o regime imposto, a fim de garantir a efetividade da execução penal. 3 –
Demonstrado que a Comarca de Marabá dispõe de estrutura para o regime semiaberto, firma-se a sua competência para processar e fiscalizar o cumprimento da pena
, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena. 4 – Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA.

I.

Caso
em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência figurando como suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA e como suscitado o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, no âmbito da execução penal de
JAKLINE NEVES LIMA
, condenada à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) diasmulta, fixado o regime inicial semiaberto. A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para a execução, diante da ausência de estrutura prisional em Altamira.

O
Juízo suscitado (Marabá)
recusou o feito, argumentando que a sentenciada não possui domicílio nem está custodiada na comarca, sugerindo que a competência permanecesse em Altamira com a fiscalização realizada por carta precatória. Por sua vez, o
Juízo Suscitante (Altamira)
declinou da competência por inexistir estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na comarca, fato que impede a correta fiscalização da pena. O
Órgão Ministerial por meio da 5º Procuradoria de Justiça Criminal
, manifestou-se pela procedência do conflito, alinhando-se ao Juízo de Altamira. Sustentou que a competência deve ser firmada onde há estrutura para o cumprimento

da pena (Marabá), em conformidade com o
RE 641.320/RS
e a jurisprudência deste Tribunal.

II.

Questão em discussão

O Conflito consiste em definir o juízo competente para a execução da pena em regime semiaberto, diante da recusa mútua entre a comarca da condenação (Altamira) que não possui estabelecimento prisional adequado, e a comarca com estrutura compatível (Marabá). O cerne da questão é determinar se a competência deve ser fixada pelo critério da capacidade estrutural do Estado em garantir o cumprimento da pena, ou se deve ser mantida no juízo sentenciante, ainda que materialmente inviável.

A análise é diretamente orientada pela Súmula Vinculante nº 56 do STF, cujo entendimento impede a permanência da execução em Altamira nas condições atuais. Diante disso, e em conformidade com a Resolução nº 16/2007-GP/TJPA, a controvérsia se resolve ao ponderar se a formalidade do domicílio prevalece sobre o direito fundamental da apenada de cumprir a pena no regime legalmente estabelecido, cabendo a este Tribunal assegurar a eficácia da decisão judicial.

III.

Razões de decidir

1.

O presente Conflito de Competência deve ser conhecido, pois preenche os requisitos do art. 115, II, do Código de Processo Penal. No mérito, a
competência para a execução penal, no presente caso, deve ser definida pela capacidade estrutural do Estado em garantir o cumprimento da pena no regime fixado. É fato incontroverso que a Comarca de Altamira não dispõe de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Essa carência material ativa a aplicação direta da
Súmula Vinculante nº 56 do STF
, que veda a manutenção do condenado em regime mais gravoso por omissão estatal, tornando juridicamente insustentável a permanência da execução no juízo de origem.

2.

Diante dessa impossibilidade, a
Resolução nº 16/2007-GP/TJPA
estabelece o procedimento a ser seguido. No que tange a remessa da execução à comarca mais próxima que possua a infraestrutura necessária. Essa linha de raciocínio é corroborada tanto pelo parecer do Ministério Público quanto pela jurisprudência pacífica deste Tribunal, que, em casos análogos, tem sistematicamente deslocado a competência para o juízo com capacidade de efetivar o regime semiaberto, assegurando a coerência das decisões judiciais e a legalidade da execução.

3.

Por derradeiro, o argumento do Juízo de Marabá, baseado na ausência de domicílio da apenada, não prevalece sobre a questão fundamental da inviabilidade da execução em Altamira. O direito da sentenciada de cumprir a pena no regime correto e o dever do Estado de viabilizá-lo impõem que a competência seja firmada pelo critério da estrutura disponível. Assim, declara-se a competência da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá para processar e fiscalizar a pena.

IV.

Dispositivo
e tese

4.

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência e julgo-o procedente
para
declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA,
determinando a imediata remessa dos autos para o regular processamento e fiscalização da execução penal de
JAKLINE NEVES LIMA,
assegurando-se o cumprimento da pena no regime semiaberto, em conformidade com a estrutura prisional existente.

5.

Tese de Julgamento:
Na hipótese de inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca da condenação, a competência para a execução da pena em regime semiaberto

deve ser deslocada para a

comarca mais próxima que disponha de unidade compatível. Ressalta-se que o deslocamento se impõe para assegurar a efetividade da execução e

vedar a manutenção da apenada em regime mais gravoso por ausência de estrutura estatal, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do STF.

____________

6.

Dispositivos relevantes:
Art. 65 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 33, § 1º, “b” do Código Penal; art. 4º da Resolução nº 16/2007GP/TJPA.

7.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 56 do STF; STF – RE 641.320/RS; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: nº 0800771-07.2025.8.1.40000, Julgado em: 13/05/2025; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: nº 0807014-64.2025.8.14.0000, julgado em: 17/06/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER

do Conflito Negativo de Competência
e,
no mérito, julgá-lo PROCEDENTE
, declarando a
competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0824375-94.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 2000056-46.2025.8.14.0005

SUSCITANTE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

SUSCITADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (suscitante) em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA (suscitado), para definir a competência da execução penal de
JAKLINE NEVES LIMA
, condenada à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Juízo suscitado (Marabá) recusou o feito sob o argumento de que a apenada não possui domicílio nem se encontra custodiada na comarca, o que levou à instauração do presente incidente.

Em contrapartida, o Juízo suscitante (Altamira) ao receber a documentação para início da execução, declinou da competência ao constatar a inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca. Fundamentou sua decisão na Súmula Vinculante nº 56 do STF e na Resolução nº 16/2007-GP/TJPA, determinando a remessa dos autos a Marabá por ser a comarca mais próxima com estrutura compatível.

Instada a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, opinou pela procedência do conflito, reconhecendo que a execução deve tramitar no Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá. Reforçou que a competência deve ser firmada no juízo com estrutura adequada para garantir o cumprimento da pena, em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente
Conflito Negativo de Competência
, visto que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. A controvérsia reside na definição do Juízo competente para processar e fiscalizar a execução penal de
JAKLINE NEVES LIMA
, condenada ao
regime inicial semiaberto
, diante da recíproca negativa de competência entre o Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira e o Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá.

De início, ressalto que o Juízo suscitante (Altamira) declinou, ao consignar que inexiste estabelecimento prisional para cumprimento do regime semiaberto na comarca. Tal fato, se aplicado, impediria a correta execução da pena e implicaria admitir a manutenção da apenada em regime mais gravoso, situação expressamente vedada pela
Súmula Vinculante n.º 56 do STF
, cujo teor determina que:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

De igual forma, em julgado de natureza análoga (
Nº 0800771-07.2025.8.14.0000)
,
esta Corte aduz:

Ementa: PROCESSO Nº 0800771-07.2025.8.14.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE BUJARU-PA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO EFETIVO CUMPRIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME
(...) 6. A Súmula Vinculante nº 56 do STF veda a imposição de regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento adequado, devendo ser buscada a comarca mais próxima com estrutura compatível. (...)

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0800771-07.2025.8.14.0000 26947332, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 13/05/2025, Seção de Direito Penal). (Grifei)

Nessa esteira, este Tribunal, à luz da Resolução
n.º 16/2007-GP/TJPA,
em seu
art. 4º, § 1º
, disciplina a matéria de forma específica para casos como o presente:

Art. 4º.
Nas Comarcas onde não houver Centro de Recuperação, competirá ao Juiz de Direito que presidiu o processo de conhecimento da Ação Penal, a expedição da guia de recolhimento para o cumprimento da pena, bem como a formação dos autos da execução penal.

§ 1º. Após a formação dos autos da execução, o Juiz da causa deverá remetê-los ao Juízo competente para a execução penal, que determinará o cumprimento do mandado de prisão do condenado. (Grifei)

Sem dúvidas, uma vez que inexiste a estrutura necessária em Altamira, impõe-se o deslocamento da execução ao juízo mais próximo dotado de unidade compatível, que, no caso concreto, recai sobre Marabá. É o que se confirma em outro julgado recente desta Corte de (
Nº 0807014-64.2025.8.14.0000), que reconhece a
competência do juízo que possui a estrutura apta ao regime fixado:

Ementa: Conflito Negativo de Competência. Execução Penal. Inexistência de Estabelecimento Prisional Compatível com o Regime Fixado em Sentença. Declínio de Competência Para Juízo com Jurisdição Sobre o Complexo Penitenciário Adequado. Competência do Juízo da Vara de Execuções da Região Metropolitana de Belém/PA. Conflito Conhecido e Procedente. Decisão Unânime.
(...)7. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (...)

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08070146420258140000 27929971, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal).

(Grifei)

É imperioso destacar que essas decisões guardam total simetria com o caso deste conflito. Portanto, denota-se correta a tese sustentada pelo Juízo suscitante, ratificada pelo Ministério Público, sendo imprescindível a remessa da execução ao juízo competente da Vara de Execuções Penais de Marabá, comarca que preenche os requisitos legais para o cumprimento do regime semiaberto. Manter a execução em Altamira significaria chancelar violação às garantias constitucionais da individualização da pena e da legalidade.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada desta Corte,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência,
fixando a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA
para processar e fiscalizar a execução penal de
JAKLINE NEVES LIMA.

É como voto.

Belém (PA),
___ de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/02/2026